Tribunal: TJBA
Processo: 8072719-86.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO n. 8072719-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AGRAVANTE: LUANA REGIS CIRIACO Advogado(s): MARTINHO CIRIACO DE MATOS AGRAVADA: JUÍZA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de reclamação ajuizada por parte que alegava ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sustentando violação à Resolução nº 3/2016 do STJ. A reclamação tinha por objetivo impugnar acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, que manteve sentença de improcedência proferida pela 12ª Vara dos Juizados Especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reclamação, no âmbito do Tribunal de Justiça, com fundamento em suposta violação à jurisprudência do STJ, especialmente à luz da Resolução nº 3/2016 daquela Corte Superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, possui cabimento restrito às hipóteses de usurpação de competência, garantia da autoridade das decisões do tribunal e observância de súmulas vinculantes ou decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, IRDR ou IAC. 4. A Resolução nº 3/2016 do STJ, ao delegar competência aos tribunais locais para processar reclamações fundadas em divergência entre decisões de turmas recursais e jurisprudência do STJ, extrapola os limites do art. 988 do CPC, por não estar prevista em lei de iniciativa da União. 5. A jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que a reclamação não se presta à uniformização de jurisprudência, tampouco à revisão de acórdãos com base em precedentes, salvo se fundados em decisão proferida no mesmo processo entre as partes envolvidas. 6. Não se caracteriza a usurpação da competência nem violação à autoridade das decisões do Tribunal no caso examinado, razão pela qual é indevido o uso da reclamação como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A reclamação, nos termos do art. 988 do CPC, não se presta a assegurar a observância de jurisprudência do STJ fora das hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A Resolução nº 3/2016 do STJ não pode ampliar as hipóteses legais de cabimento da reclamação, sob pena de violação à competência legislativa privativa da União. 3. O uso da reclamação como sucedâneo recursal para impugnar acórdão de turma recursal que teria afrontado entendimento do STJ é incabível na sistemática do CPC/2015. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na reclamação nº 8072719-86.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante, Luana Regis Ciriaco e, como agravados, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia e a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Privado, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça